Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-45.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000389-45.2012.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. BEM DE UTILIDADE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMIDADE COM O JULGADO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Narra o embargante, existência de omissão no Acórdão (ID nº 6165662), que apreciou o recurso de Apelação, negando-lhe provimento, alegando que foi ignorado laudo pericial (ID nº 5180860), sendo observado apenas o laudo pericial judicial, argumentando que a propriedade pertence ao município de Santarém, em razão de haver título de aforamento e o embargado não ter realizado os pagamentos dos foros anuais. Requerendo a reforma do Acórdão.

2.

Nesse sentido, o laudo pericial goza de veracidade, possuindo equidade, diante da divergência de valores estipulados pelas partes, orientando o julgador a fixar um valor justo e imparcial.

3.

Ademais, não cabe a análise referente a alegação sobre título de aforamento da terra e que não teria sido realizado os pagamentos de foros anuais pelo embargado, haja vista, que a matéria não foi impugnada no recurso de apelação, inexistindo qualquer omissão no Acórdão embargado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 02 de dezembro de

2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por MUNICÍPIO DE SANTARÉM, em Ação de Desapropriação, movido em face de ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA, contra julgado da 1ª Turma de Direito Público no Acórdão (ID nº 6165662), que apreciou o recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Desapropriação, interposto por Município de Santarém contra Antônio dos Santos Costa, narrando o autor ser necessária a desapropriação do imóvel situado na rua São Silvestre, bairro: Maripi, com área de 225 m2, pertencente ao Sr. Antônio dos Santos Costa, para fins de realizar obras públicas no local, vinculadas ao PAC – Programa de Aceleração, referente ao decreto nº 189/2011, relatando que o laudo de avaliação municipal, avaliou o imóvel no valor de R$ 2.250, 00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), pugnando pela desapropriação do imóvel, em razão de ser destinado a utilidade pública. Requerendo a procedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, determinando a desapropriação do imóvel, condicionado ao pagamento de indenização de desapropriação no valor de R$ 64.589,61 (sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), com base no laudo pericial oficial ID nº 5180865.

Inconformado, a parte interpôs recurso de Apelação, alegando que foi ignorado o laudo feito pelo perito engenheiro Sr. José Alexandre Filho que avaliou a área em R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), argumentado que existe título de aforamento de terra, tendo como proprietário o Município de Santarém, afirmando que o valor estipulado pelo laudo pericial levou em conta as benfeitorias realizadas no local, pelo Apelante. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (ID nº 6165662)

Contra esta decisão, o Município de Santarém opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão referente ao laudo pericial (ID nº 5180860), feito pelo engenheiro Sr. José Alexandre Filho, que atribuiu o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a propriedade, sendo observado somente o laudo pericial judicial (ID nº 5180865), argumentando que a área pertence ao município de Santarém, por meio de título de aforamento, não realizando o embargado os pagamentos de foros anuais. Requerendo a reforma do julgado. (ID nº 6339427)

Conforme certidão (ID nº 7097079) apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Neste sentido, o laudo pericial judicial torna-se necessário diante da problemática de pagar um valor justo a parte que perderá o bem, devendo ser levado em consideração todas as peculiaridades referentes ao imóvel, além dos valores de mercado, para fixação de um valor justo.

Assim sendo, o laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, prevalecendo diante da divergência de valores defendidos pelas partes, uma vez que, possui como característica a equidade, orientando o julgador a chegar em um resultado justo e imparcial, não existindo vícios acerca de sua legalidade, conforme destacado na decisão embargada:

“Destacou ainda o juízo sentenciante que o laudo
“foi estruturado em bases sólidas, com fulcro em métodos definidos pela ABNT – NBR 14.653-3:2004, utilizando-se de padrões demonstrados na sua peça técnica, e por assim ser, no se identifica, dessarte, qualquer vício a macular sua validade.”
.

Ademais, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juiz goza de presunção de veracidade
juris tantum
de forma que não havendo nenhuma prova hábil a elidir o seu teor conclusivo, é de sê-lo considerado”

Ademais, não é cabível a análise sobre a alegação de que a propriedade pertence ao embargante, em razão de haver título de aforamento de terra, e o embargado não ter realizado pagamento de foros anuais, uma vez que, a matéria não foi impugnada no recurso de Apelação, inexistindo qualquer omissão no Acórdão embargado.

sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém - PA, 02 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022